Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1001330-03.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE: AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES
PACIENTE: MATHEUS DA CONCEIÇÃO SILVA
EMENTA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – 1) FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DEMONSTRA O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 18 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA – ACUSADO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL POR CRIME DA MESMA ESPÉCIE – RECALCITRÂNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS 06 E 25 DO TJMT – 2) INEFICÁCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
1. Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, diante do fato de que, em liberdade, voltara a cometer novos crimes, dada a possibilidade de reiteração de condutas criminosas, porquanto trata-se de acusado que já responde a outra ação penal por tráfico de drogas, fato que legitima a custódia nos termos do Enunciado 6 do TJMT.
2. Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001330-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO), MATHEUS DA CONCEICAO SILVA - CPF: 065.990.721-60 (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DEMONSTRA O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 18 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA –
ACUSADO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL POR CRIME DA MESMA ESPÉCIE
–
RECALCITRÂNCIA
– INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS 06 E 25 DO TJMT –
2)
INEFICÁCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

1. Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, diante do fato de que, em liberdade, voltara a cometer novos crimes, dada a possibilidade de
reiteração de condutas criminosas
, porquanto trata-se de acusado que já responde a outra ação penal por tráfico de drogas, fato que legitima a custódia nos termos do Enunciado 6 do TJMT.

2. Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DRa AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES, Advogada OAB no 21.799-MT, em favor de MATHEUS DA CONCEIÇÃO SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT (Autos no 1000372-91.2021).

O paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 16/01/2021 (data da prisão em flagrante), pela prática, em tese do
crime de tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e resistência (art. 329 do CP).

Alega, em síntese,
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP,
bem como falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; que possui condições de responder ao processo em liberdade por
não oferece qualquer risco a sociedade,
verbis:

“...os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal estão suplantados, sendo incabível manutenção da prisão cautelar e o paciente deveria, portanto ser posto em liberdade.”
(pag. 22-PDF).

Destaca os predicados pessoais, como primariedade, residência e trabalho lícito no distrito da culpa, bem como, tratar-se de delito cometido sem violência ou grave ameaça e, caso venha ser condenado, receberá pena branda.

Assim,
requer a concessão
da ordem para revogar a prisão preventiva do beneficiário, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e falta fundamentação idônea para a prisão preventiva, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, ou aplicada medias cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (pag. 47/52-PDF).

As informações encontram-se nos autos (pags. 57/65-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer da lavra da Dra. SILVANA CORREA VIANNA,
é pela
denegação
da ordem (pags. 61/65-PDF).

É o relatório.

VOTO

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente MATHEUS DA CONCEIÇÃO SILVA, alegando ausência dos requisitos da prisão preventiva.

De acordo com as informações juntadas nos autos,
o ora paciente, foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e resistência, porquê,
no dia 16 de janeiro de 2021, durante patrulhamento no bairro Primavera, uma das guarnições da Polícia Militar
receber informação via COPOM que um indivíduo estaria comercializando entorpecente na esquina
das Ruas São Lucas com a Travessa Peixes. Ao chegarem nas imediações,
os policiais visualizaram um suspeito com as mesmas características declinadas na denúncia
, tendo ele tentado empreender fuga, e teria dispensado alguns objetos.

O paciente foi alcançado e durante a abordagem, foram
localizadas com ele 3 (três) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e mais
16
(dezesseis) porções de substância similar a pasta base de cocaína e R$ 205,00 (duzentos e cinco reais)
nas imediações, onde os policiais haviam visto o suspeito dispensar algo.

Ao decretar a prisão preventiva
o juízo originário considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva
, amparado nos elementos de informação colhidos na fase policial (os quais não foram juntados na presente impetração), observando a prisão por
delito de tráfico de drogas e resistência
(art. 33 da Lei de drogas e 329 do CP).

Destacou o magistrado de origem,
a apreensão de considerável quantidade de droga (19 trouxinhas de pasta base de cocaína) e certa quantia em dinheiro (R$ 205,00)
, bem como por se tratar de
paciente RECALCITRANTE,
já que responde a outra ação penal por crime idêntico, na qual destacou que o paciente teria sido agraciado com a liberdade provisória em 26/05/2018, voltando novamente a delinquir.

Nesse sentido destaco trecho da decisão de primeiro grau,
verbis
:

“Infere-se do auto de prisão que o indiciado fora detido em estado de flagrância pela prática, em tese, do delito
descrito no artigo 33, caput, da Lei de Drogas e artigo 329 do Código Penal...

Pois bem. Com a análise dos autos verifica-se que existem motivos para que o segregado fique recolhido, principalmente face à presença das hipóteses que autorizam a prisão preventiva (artigo 312 do CPP).

A existência do crime e
indícios de autoria restou amplamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência (id. 47198916), dos termos de depoimentos (id. 47198909 e 47198907), Termo de Exibição e Apreensão (id. 47198908) e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (id. 47198916).

Destarte,
a quantidade de substância proibida apreendida, 19 (dezenove) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína
, a forma de acondicionamento, e as circunstâncias do caso em concreto, são indícios suficientes, por ora, para o indiciamento por crime de tráfico de drogas, sendo certo que não se exige, no momento, certeza, tratando-se de cognição sumária, por evidente.

Insta considerar que a natureza da droga (pasta base de cocaína), tem alta potencialidade lesiva à saúde pública, bem como à incolumidade pública, se considerado o conjunto de crimes decorrentes do tráfico de drogas.

De outro vértice, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, já que barra a continuidade delitiva, e porque “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (
Enunciado n.25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/
MT).

O Periculum Libertatis está configurado, não apenas pelos fatos supracitados, mas também pela
pessoa do autuado que figura como réu na ação penal cód. 198445, também pela prática do crime de tráfico de drogas, estando em liberdade provisória desde 26 de maio de 2018, descumprindo as condições fixadas com a suposta prática do ilícito apurado nos presentes autos.

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas, estampando a ineficiência das medidas cautelares.

Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerido, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

(...)

Com isso, por ora, não vislumbro a possibilidade de beneficiar o autuado com a soltura, mesmo que condicionada ao cumprimento das restrições menos severas
do art. 319 do CPP,
pois o contexto dos autos revela a ineficácia destas para a proteção do meio social, principalmente porque o increpado já se mostrou indiferente às ordens judiciais, cabendo frisar, ainda, que a prisão preventiva possui natureza processual e, portanto, não guarda qualquer vínculo com o provimento final da ação penal, sendo legítima desde que amparada nos requisitos legais, como ocorre in casu.

Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP e em consonância com a manifestação ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO MATHEUS ALVES DA SILVA EM PRISÃO PREVENTIVA, uma vez que inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, pelo menos neste momento processual, visando garantir a ordem pública.”
(Decisão pag. 196/197-PDF).

O decreto preventivo em desfavor do beneficiário deve ser mantido.

O juízo de origem atendeu ao preceito constitucional inserto no artigo 93, inciso IX, Constituição Federal, sopesando satisfatoriamente a presença de um dos pressupostos de admissibilidade constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, para afastar o alegado constrangimento ilegal deduzido no writ, justificando a necessidade de se acautelar a ordem pública por se tratar de
acusado recalcitrante
no mundo do crime – por prática de crime idêntico.

Denota-se que,
mesmo tendo sido agraciado com a liberdade provisória no primeiro fato (tráfico de drogas)
voltou a delinquir, sendo pego portanto considerável quantidade de droga, em porções e mais quantia em dinheiro, fato que demonstra não ter se intimidado com a primeira prisão por tráfico, voltando novamente para o mundo do crime e assolando toda a sociedade.

Assim, não basta-se a considerável quantidade de droga apreendida com o beneficiário (18 porções de basta base), trata-se, outrossim, de pessoa que já possui histórico por prática de crimes da mesma espécie, fato que indica recalcitrância, de modo que a custodia cautelar encontra-se legitimada nos
Enunciados no 06 e 25 deste Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações
dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do CPP, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o ora acusado volte a cometer novos delitos, e, permanecendo em liberdade, encontre os mesmos estímulos, devendo ser acautelado o meio social.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

(STJ)
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE PESSOAS) POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. (...) 2.
O histórico criminal do acusado, a revelar verdadeiro receio de repetição da prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública,
nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A existência de atos infracionais cometidos, apesar de não ser considerada para a apuração de maus antecedentes e de reincidência, serve para demonstrar a periculosidade do agente e sua propensão ao cometimento de delitos. Precedentes. 4. Recurso em habeas corpus improvido.”
(RHC n. 55.736/DF, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14.4.2015, DJE 24.4.2015).

Notadamente, no âmbito do Direito Processual Penal, o culto jurista FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO define o mencionado instituto como a paz, a tranquilidade no meio social, salientando que se o indiciado ou réu cometer novas infrações penais, ou mesmo se ele já as vinha cometendo sem que a polícia lograsse prendê-lo em flagrante, haverá perturbação da ordem pública. (FILHO TOURINHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado, vol. 1, 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 543).

Assim, impossível de se decidir pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, quando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina a Constituição Federal, e amparado em enunciado deste Tribunal constatando a fratura a ordem pública, tal como se infere dos autos.

Quanto ao pleito de se ver aplicado medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP)
, a necessidade da custódia preventiva, com amparo na garantia da ordem pública, em virtude das circunstâncias acima explicitadas, tem-se inexistente alegado constrangimento ilegal capaz de colocar em liberdade o paciente ou substituir a segregação provisória por outras medidas cautelares.

Em face do exposto, em c
onsonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM no presente
habeas corpus
, por não verificar o alegado constrangimento, mantenho a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021